Tribunal: TJMT
Processo: 1027679-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027679-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO TRINTA E FARIAS - CPF: 939.278.353-15 (ADVOGADO), PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.642.415/0001-69 (AGRAVANTE), JOSE BEZERRA VIEIRA JUNIOR - CPF: 961.730.843-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027679-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027679-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Primos Empreendimentos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 207442693, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1003039-79.2023.8.11.0040 ajuizada em desfavor do Município de Sorriso,
indeferiu o pedido de pedido de justiça gratuita
ou de recolhimento de custas no final da ação.

Inconformada a agravante alega que,
anexou aos autos uma gama de provas demonstrando de forma cabal sua situação de penúria, não restando configurado nos autos qualquer outra prova que demonstrasse que a mesma não faz jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, que compreende muitas outras despesas do que tão somente o preparo recursal.

Assevera que,
a manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita acarretará à Agravante inclusive o cerceamento no direito de defesa e do acesso à justiça, posto que a mesma não possui condições de realizar o pagamento do preparo recursal, pois, como já dito, soma a quantia de R$ 46.369,15 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos).

Afirma que,
ao contrário do trazido na decisão agravada, não considerar que os documentos anexados é uma forma de comprovação do direito dos benefícios da justiça gratuita, é impor uma obrigação injusta e desproporcional, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme disposto no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 217708689.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027679-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Primos Empreendimentos LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 207442693, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1003039-79.2023.8.11.0040 ajuizada em desfavor do Município de Sorriso, indeferiu o pedido de pedido de justiça gratuita ou de recolhimento de custas no final da ação.

Inicialmente, importante consignar que o recurso de agravo de instrumento se restringiu apenas ao pedido de concessão da justiça gratuita, não havendo impugnação quanto ao indeferimento do pedido de recolhimento de custas ao final da ação pelo Juízo de origem.

Dito isto, no caso em tela, a Agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que no caso em apreço, foram anexadas provas nos autos a fim de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que “o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”, o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela Agravante, não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Como bem consignou a decisão recorrida, a Agravante juntou documentos (certidões de ações trabalhistas e de débitos federais, estaduais e municipais) que não servem, por si só, de base para a concessão da benesse, principalmente porque não foram juntados aos autos balancetes ou a declaração de imposto de renda,
in verbis
:

[...].
Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 191461672 e seguintes, pois as informações ali constantes não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas, mormente porque sequer foram juntados aos autos balancetes ou a declaração de imposto de renda.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitada que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias. [...]. [Destaquei].

Desse modo, não há como deduzir que a agravante está com
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos balancetes ou prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.

Não se pode esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Logo, em que pese as alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024